Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 7 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da sentença. Alega em caráter preliminar que atravessa período de crise em decorrência da pandemia da Covid-19, com redução drástica nos lucros e não pode sofrer condenação pecuniária desarrazoada, sob pena de prejudicar ainda mais o desempenho de sua atividade. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, sob alegação de que o voo adquirido pela autora sofreu atraso em decorrência de manutenção da aeronave, no entanto, foram tomadas todas as providências para cumprimento do transporte, tendo a autora chegado ao seu destino final; que não há nos autos demonstração de que tenha causado danos à imagem, honra, personalidade, íntimo ou de causar sequelas psíquicas à autora; e que situação vivenciada configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Consta dos autos que a autora adquiriu passagens aéreas junto a ré com saída de Fortaleza prevista para as 21h30min do dia 30.01.2020. Próximo ao horário de embarque o voo foi cancelado para manutenção não programada da aeronave, tendo a autora sido reacomodada em novo voo previsto para 03h10min do dia 31.01.2020. A ré forneceu alimentação e hospedagem à autora até o horário do novo embarque. No entanto, o voo também foi cancelado, tendo a autora sido reacomodada em voo de outra companhia aérea previsto para 05h20min.
3. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
4. Ainda que a ré tenha fornecido alimentação, hospedagem e reacomodado a autora em voo de outra companhia, deu causa a dois cancelamentos de voo seguidos o que gerou um atraso de aproximadamente 7 horas para chegada ao destino final. Ressalte-se que o segundo cancelamento se deu durante a madrugada e obrigou a autora aguardar o novo embarque no saguão do aeroporto, situação que ultrapassa o mero aborrecimento rotineiro e evidencia violação de direito de personalidade a ensejar reparação por dano moral.
5. Precedentes: Acórdão 1270708, 07622089520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gol Linhas Aereas S.A versus Ana Luiza de Paula Passos; Acórdão 1277014, 07014626320208070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maykell Francis Nascimento Lima e Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A. versus os mesmos.
6. A modificação do valor fixado (R$ 1.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.